Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de agravo de instrumento n. 1009439-40.2020.8.11.0000.
RECORRENTE CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
RECORRIDO JAIME FAZOLO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46688954-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM TERMO DE PORTABILIDADE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÕES ANTERIORES - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As questões já decididas e atingidas pela coisa julgada não são passíveis de nova discussão. (N.U. 1009439-40.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 52409496-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507, e 1.022, do CPC, e artigo 884, do CC, uma vez que a manutenção da exigência de fornecimento de termo de portabilidade viola a coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 54915493-TJ).
Contrarrazões nos id. 57071450-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, uma vez que o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação aos artigos 502, 503 e 507, do CPC, e 884, do CC, a parte recorrente defende a manutenção da exigência de fornecimento de termo de portabilidade viola a coisa julgada.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Constaram de forma clara os motivos pelos quais não foram acolhidas as alegações da embargante – a apresentação de termo de portabilidade contendo as contribuições patronais foi determinada em decisões anteriores à agravada; ela resiste injustificadamente ao cumprimento dessa ordem; e a interlocutória de primeiro grau não decidiu sobre cálculos ou multa (fl. 02 do ID n°. 40781993).”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
Recurso EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO nos AUTOS de agravo de instrumento n. 1009439-40.2020.8.11.0000.
RECORRENTE CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
RECORRIDO JAIME FAZOLO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46688954-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM TERMO DE PORTABILIDADE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÕES ANTERIORES - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As questões já decididas e atingidas pela coisa julgada não são passíveis de nova discussão. (N.U. 1009439-40.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 52409496-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, uma vez que o acordão objurgado violou o princípio da coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 54915493-TJ).
Contrarrazões no id. 57071482-TJ.
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral
Tema 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, argumentando que a decisão recorrida violou o princípio de coisa julgada.
Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Corte Suprema torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, XXXV, da CF, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de recurso extraordinário.
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII